Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705622-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: CARLA GUIMARAES AVELINO FALCAO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 33058940). Trata-se de recurso de Apelação interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. sentença (Num. 30159962) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, Feito no 0705622-55.2021.8.07.0020, ajuizada por CARLA GUIMARAES AVELINO FALCAO em desfavor da ora Apelante, por meio da qual a Juíza de origem confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré a “a) autorizar integralmente os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID 89323890; b) pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença; c) pagar à parte autora o valor de R$ 21.229,00 (vinte mil duzentos e vinte e nove reais), a título de indenização por danos materiais com incidência de correção monetária pelos índices da a tabela do TJDFT e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso dos valores” (Num. 30159962 – Pág. 5). Ainda, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após o início de julgamento do recurso, quando a primeira Vogal, Desembargador Maria Ivatônia, pediu vista, peticionaram as partes (Num. 33058940) noticiando a celebração de acordo e requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pela Ré. Honorários na forma acordada. Custas pela Ré. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador